Tribunal: STF
Processo: HC 225851
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiza Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 799.839/MT, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    O impetrante busca, em suma, a prisão domiciliar em favor da paciente – denunciada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e fuga de pessoa -, sob o argumento de ser mãe de crianças menores de 12 anos de idade.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja substituída a prisão preventiva da paciente pela domiciliar.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FUGA DE PESSOA PRESA. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 



    3. A negativa da prisão domiciliar encontra suporte na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "há fundamentação concreta e específica acerca da situação excepcional, pois, embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, as circunstâncias do caso revelam o seu íntimo envolvimento com a organização criminosa, uma vez que gerencia a sua parte financeira, participando, assim, pelo menos em principio, de maneira efetiva e relevante do núcleo de liderança da respectiva facção." (AgRg no HC n. 683.096/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 27/9/2021). 



    4. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a paciente é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    Posteriormente, foi publicada a Lei n. 13.769/18, que acrescentou o art. 318-A ao CPP, que autoriza a prisão domiciliar, em substituição à preventiva, “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar”, desde que atendidos os critérios fixados nos incisos I e II.



    Segundo se infere dos autos, o STJ manteve a decisão do juízo de origem que, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 



    “No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos, destaco os termos expostos pelo Tribunal a quo, ao indeferir o pleito liminar (e-STJ fls. 64/66):



    (...)



    Pela pertinência, trago à colação trecho da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente:



    (...)



    Revelou-se, ainda, que a pessoa de CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo “OPA”, foi o grande responsável pela logística da empreitada criminosa, agindo em companhia de LUÍZA VIEIRA DA COSTA, também conhecida integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” na região de Rondonópolis/MT, sendo ambos flagrados em Cuiabá/MT realizando compras de mercado e materiais de construção para trabalhadores que estavam escavando o túnel de fuga, inclusive realizando saques e pagamentos utilizando o cartão da conta bancária de ANDERSON RAMOS DA CRUZ. 



    ANDERSON RAMOS DA CRUZ além de apontado como sendo engenheiro civil de confiança de diversos líderes do “Comando Vermelho”, foi identificado por ter realizado o pagamento de grande parte dos materiais utilizados nas escavações, inclusive parte apreendido no dia 13/09/2022 (exemplo: caixas d’águas), cujas notas fiscais de compras estavam em nome de ANDRÉ (preso no dia 13/09/2022). Ainda, descobriu que só no período de julho, agosto e setembro de 2022, o alvo ANDERSON movimentou em suas contas bancárias cerca de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) (...)” (Id. 156127167).



    (...)



    Convém ressaltar que não se desconhece o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 143.641/SP, que determina a aplicação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, com exceção dos casos em que foram cometidos crimes com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas. 



    No entanto, a gravidade da conduta imputada à paciente, sobretudo indicativos do seu envolvimento com organização criminosa de alta periculosidade, denotam que, em tese, a sua liberdade é perniciosa e que a presença da genitora não vai ao encontro do postulado da proteção integral à criança. 



    Ademais, ainda que o impetrante tenha acostado aos autos declaração do genitor dos infantes, afirmando que a paciente detém a guarda unilateral dos filhos, “sendo a única responsável pelos cuidados da prole”, tal manifestação por si só não demonstra que as crianças estão desamparadas, até porque não diminui ou exclui a responsabilidade paterna. 



    Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.”



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).



    De outro vértice, a negativa da prisão domiciliar encontra suporte na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "há fundamentação concreta e específica acerca da situação excepcional, pois, embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, as circunstâncias do caso revelam o seu íntimo envolvimento com a organização criminosa, uma vez que gerencia a sua parte financeira, participando, assim, pelo menos em principio, de maneira efetiva e relevante do núcleo de liderança da respectiva facção." (AgRg no HC n. 683.096/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 27/9/2021). 



    (...).” (Grifos no original).



    Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, envolvimento com organização criminosa de alta periculosidade, com vista à proteção da ordem pública.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 



    1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 



    2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada “não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes”. 



    3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.” (RHC nº 216.353-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19/8/2022). (Grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUSPEITA DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR. DENÚNCIA QUE ABRANGE A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA ATUAREM NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDA DESDE 2018. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO HC N. 143.641. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM.” (HC nº 190.798-AgR/RJ, Segunda Turma, red. p/ o acórdão a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 16/11/2020).



    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como bons antecedentes, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente